Tribunal: TJBA
Processo: 0000722-37.1991.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000722-37.1991.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: Elisete Oliveira Machado e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E MANTEVE A EXTINÇÃO DO FEITO, POR FUNDAMENTO DIVERSO. SENTENÇA QUE HAVIA EXTINGUIDO A EXECUÇÃO POR PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. FUNDAMENTO AFASTADO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR PAGAMENTO PELA MERA INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO, TODAVIA, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXECUÇÃO FISCAL ANTIGA. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR LONGO PERÍODO. INEXISTÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, RACIONALIDADE DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE AUTONOMIA MUNICIPAL E DE EXISTÊNCIA DE PATAMAR LOCAL PARA CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR, NO CASO CONCRETO, A AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS OU DE PROVIDÊNCIA ÚTIL CONCRETA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O agravo interno volta-se contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo Município de Salvador, mantendo a extinção da execução fiscal, não pela presunção de quitação reconhecida na origem, mas por fundamento diverso, consistente na ausência de interesse processual, à luz do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. A mera inércia da Fazenda Pública não autoriza, por si só, a presunção de pagamento do crédito tributário, sendo necessária prova inequívoca da quitação para a extinção da execução fiscal com resolução de mérito. Não obstante, é possível a manutenção da extinção do feito, sem resolução do mérito, quando verificada a ausência de interesse de agir, especialmente diante de execução fiscal de baixo valor, ajuizada há décadas, sem movimentação útil por longo período e sem localização de bens penhoráveis. O Tema 1.184 do STF assentou a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio constitucional da eficiência administrativa, orientação regulamentada pela Resolução CNJ nº 547/2024. No caso concreto, a decisão agravada registrou que o crédito atualizado em 07/05/2025 correspondia a R$ 7.839,25, valor inferior ao parâmetro de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024, além da inexistência de movimentação útil entre 2011 e 2025 e da ausência de localização de bens do executado. A alegação de existência de legislação municipal e de atos normativos locais que fixariam parâmetro diverso para créditos de pequeno valor não afasta, por si só, a ausência concreta de utilidade processual do prosseguimento da execução, sobretudo quando não demonstrada a existência de bens penhoráveis ou de medida efetiva capaz de conduzir à satisfação do crédito. A ressalva feita pelo Supremo Tribunal Federal à competência constitucional de cada ente federado deve ser interpretada em harmonia com os princípios da eficiência administrativa, da razoável duração do processo e da racionalidade da utilização da máquina judiciária, não autorizando a perpetuação de execuções fiscais antieconômicas e desprovidas de perspectiva útil. Agravo interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 0000722-37.1991.8.05.0001, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como agravada ELISETE OLIVEIRA MACHADO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação. Data registrada no sistema